Tribunal: STF
Processo: Rcl 91297
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eduardo Francisco Gonçalves Carvalho, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, por suposta ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte (eDOC 1, p. 1).
Na petição inicial, a defesa narra que o reclamante foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. No entanto, permanecia recolhido em regime fechado na Penitenciária Modulada de Osório/RS, enquanto aguardava recambiamento para o Estado de Santa Catarina (eDOC 1, p. 1).
Afirma que a defesa técnica pleiteou a regularização do regime prisional junto à autoridade reclamada desde 16/7/2025, sem obter êxito (eDOC 1, p. 2). 
Sustenta que o excesso e o desvio de execução foram reconhecidos pela autoridade judiciária, que atribuiu a demora à burocracia administrativa e à superlotação das prisões catarinenses (eDOC 1, p. 2).
O reclamante assevera que a manutenção em regime mais gravoso, por falta de estabelecimento adequado, configura violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, que veda tal prática e estabelece os parâmetros fixados no RE 641.320/RS (eDOC 1, p. 3).
Pugna, em sede liminar, pela imediata alocação em regime aberto até o surgimento de vaga no regime intermediário (eDOC 1, p. 4). No mérito, requer a declaração de ofensa à referida súmula vinculante, com a determinação definitiva de alocação em regime compatível (eDOC 1, p. 4).
Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 12, p. 12), as quais foram devidamente prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC (eDOC 17) e complementadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC (eDOC 27).
A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento da reclamação, em razão da perda do objeto (eDOC 20, p. 5).
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 56, que assim dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, constata-se a superveniência de fato que esvazia o objeto da presente reclamação. Conforme comunicado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, o recambiamento do apenado foi programado e efetivado em 27/3/2026 para o Presídio Regional de Araranguá/SC (eDOC 17, p. 3; eDOC 20, p. 3).
Ademais, as informações complementares prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC (unidade de destino) confirmam que o apenado foi efetivamente transferido em 27/03/2026 (seq. 170) e que, atualmente, “o apenado cumpre pena em regime semiaberto, em ala separada e com acesso aos benefícios próprios do regime (trabalho externo, estudo e saídas temporárias)” (eDOC 27, p. 2-3).
A decisão judicial proferida na origem, ao concretizar o recambiamento e a alocação do sentenciado em regime prisional compatível com o título executivo, atendeu à pretensão veiculada nesta sede — a cessação da custódia em regime mais gravoso, nos exatos limites estabelecidos pela Súmula Vinculante 56.
Desse modo, tendo sido plenamente satisfeito o pleito de regularização da execução penal, não subsiste utilidade no provimento jurisdicional desta Corte, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto da reclamação.
Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente